Tribunal: TJBA
Processo: 8066182-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066182-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDEL QUINN SILVA RIBEIRO, MATEUS RIBEIRO LIMA

APELADO: CRISTOLINDA VIDERO BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDEL QUINN SILVA RIBEIRO, MATEUS RIBEIRO LIMA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

A C O R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por entidade de autogestão em saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível e ao recurso adesivo, mantendo integralmente a sentença. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seu afastamento com base na Súmula 608 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por suposta aplicação implícita do Código de Defesa do Consumidor, sem fundamentação expressa.

III. Razões de decidir

Os embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade.

O acórdão embargado não aplicou expressamente o Código de Defesa do Consumidor, tendo decidido com base em fundamentos de direito civil, na Lei nº 9.656/1998 e na teoria do adimplemento substancial.

A menção à expressão “Direito do Consumidor” na ementa não configura omissão relevante nem aplicação normativa implícita.

A alegação da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
nº 8066182-13.2020.8.05.0001/50001, em que figura como embargante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e como embargadas
CRISTOLINDA VIDERO BAHIA
e
MARIA DO CARMO VIDERO BAHIA LAROCCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02